Tribunal: TJDFT
Processo: 0001546-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. OBJETO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade, o dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para aplicação do benefício previsto na parte final do § 5o do art. 180 do CP, deve ser comprovado que o réu é primário e que o bem receptado é de pequeno valor, considerando como parâmetro o valor do salário-mínimo à época do fato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.